Tribunal: TJDFT
Processo: 0709823-95.2018.8.07.0020
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL, PARTILHA DE BENS E FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA
1. Cuida-se de apelações interpostas pela autora e pelo réu contra a sentença que, na ação de dissolução de união estável cumulada com partilha e alimentos, julgou parcialmente procedente o pedido principal para reconhecer a união estável entre as partes durante o período de 07/03/2013 a 23/05/2018; realizar a partilha de bens do casal; condenar o réu a prestar alimentos em favor da autora no valor equivalentes a 50% do salário mínimo, pelo prazo de 12 meses.
2. Segundo a inteligência do artigo 99 do CPC, o Julgador poderá indeferir a gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão.
3. O art. 1.012 do CPC estabelece como regra que as apelações sejam recebidas nos efeitos devolutivo e suspensivo. No entanto, em relação à sentença que condena a pagar alimentos, será recebida no efeito meramente devolutivo, conforme prevê o § 1o do referido dispositivo. Sabe-se que o art. 1.012, §§ 3o e 4o, do CPC admite a concessão de efeito suspensivo quando houver a probabilidade do provimento do recurso e a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso dos autos, há risco de grave dano de difícil ou incerta reparação, pois os alimentos são irrepetíveis, entretanto, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso aviado.
4. O indeferimento dos pedidos de produção de prova oral e quebra de sigilos bancários e fiscal resulta em cerceamento de defesa se havia controvérsia acerca da propriedade de determinados bens, sobre o do valor da remuneração do réu e indícios de ocultação de bens, notadamente no caso dos autos, em que houve o julgamento antecipado da lide, com fundamento no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.
5. Recursos conhecidos. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Provido o recurso da autora e prejudicado o apelo do réu. Sentença cassada.